Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754404-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES PACIENTE: PAULO JUNIOR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54666886). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator